Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Apelação Cível - Busca e Apreensão (DL 911/69) - Comprovação da mora - Falta de emenda à inicial - Sentença terminativa confirmada.
A notificação extrajudicial remetida ao endereço do contrato do mas devolvida com a informação “ausente” não é apta a constituir o devedor em mora.